Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708676-29.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO DO EDIFICIO PROFESSOR CRISTOVAM APELADO: JUAN MORENO DOS REIS CORREA, JANETE APARECIDA DOS REIS CORREA DESPACHO Verifica-se que o código de barras da guia de custas do preparo recursal (ID 53092917) não corresponde ao constante no comprovante de pagamento (ID 53092915). Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator